Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES.NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA (ARTS. 435 E 1.014, AMBOS DO CÓDIGO DE RITOS). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta prescindível a citação da parte apelada para contrarrazões, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG).
2. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante se depreende do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação conferida pela Lei n. 13.043, de 2014, caberia à parte autora, ora apelante, instruir a inicial com o comprovante de entrega da notificação premonitória endereçara à parte devedora/apelada fiduciária, com o respectivo aviso de recebimento (AR) atestando o cumprimento da diligência, ou, sendo infrutífera, promover sua substituição pelo protesto do título, sob pena de extinção do feito por inépcia da inicial.
3. Nessa esteira, fenecendo previsão normativa correspondente, tenho que tentativa de notificação da parte contrária por correio eletrônico não supre o requisito elementar à propositura da demanda em comento. Precedentes desta Corte.
4. Ademais, a apresentação de documentos de forma extemporânea em sede de apelação é medida excepcional, cabível apenas quando restar demonstrado o conhecimento superveniente de tais elementos documentais, ou, ainda, quando a parte comprovar que deixou de juntá-los por força maior (arts. 435 e 1.014, ambos do Código de Ritos), o que não ocorreu na espécie, razão por que, também por tal motivo, resta irretorquível o provimento jurisdicional adotado pelo magistrado sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.